Tribunal: TJMT
Processo: 1022892-97.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022892-97.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), SORRISO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 32.807.519/0001-72 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1022892-97.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Embargante:
Cooperativa e Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT.

Embargada:

Sorriso Materiais de Construção Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO
– PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, vicio inexistente in casu.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1022892-97.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Embargante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT.

Embargada:

Sorriso Materiais de Construção Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – S.A
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento

interposto pela ré, ora, embargada,

para revogar a ordem de busca e apreensão do veiculo à mingua da notificação extrajudicial válida.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão colegiada padece de contradição, porque foi interposto pela embargada recurso de agravo contra a mesma decisão do juiz
a quo
nos autos da ação de busca e apreensão, que foi distribuído à Primeira Câmara de Direito Privado e desprovido.

Diz que a decisão é contraditória e traz insegurança jurídica, e

considerando o instituto da prevenção, o

presente agravo deve desprovido.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1022892-97.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Embargante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT.

Embargada:

Sorriso Materiais de Construção Ltda.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega ocorrência de contradição no v. acórdão que revogou a ordem de busca e apreensão do veiculo objeto da lide à mingua da notificação extrajudicial válida. Diz que foi interposto pela embargada recurso de agravo contra a mesma decisão do juiz
a quo
nos autos da ação de busca e apreensão, que foi distribuído à Primeira Câmara de Direito Privado e desprovido.

Deveras, o vício da contradição que
autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, circunstância que não se depreende do julgado embargado.

No
caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, não existe incongruência no voto condutor ao descaracterizar a mora, à mingua da notificação extrajudicial válida, isto porque, as proposições que conduziram na revogação da ordem de busca e apreensão basearam-se no documento trazido como comprovante da notificação do devedor, o qual carecia de informações mínimas a identificar o contrato inadimplido.

Deveras, consignou o voto condutor que, “
embora remetida a notificação extrajudicial ao endereço do devedor fiduciário, o documento carece de elementos a conferir idoneidade à constituição em mora, haja vista que, ao que se afigura, a notificação extrajudicial não possui conteúdo mínimo a permitir ao devedor identificar a dívida cobrada. Deveras, ainda que a notificação dispense a indicação do valor do débito, a teor da Súmula. 245 do STJ, deve conter informações que permita ao devedor certificar qual ou quais parcelas estão supostamente inadimplidas, até para eventual purgação da mora, elementos ausentes no caso, pois, o documento elenca vários contratos supostamente inadimplidos, inclusive, estranhos ao titulo protestado, não se limitando apenas ao contrato sub judice, e sem informar quais parcelas não foram quitadas, a possibilitar a aferição da regularidade de tal comunicação”

No voto apontado pelo embargante como conflitante com o presente agravo de instrumento, embora interposto contra decisão proferida nos mesmos autos, se refere a contrato de financiamento distinto, pois, no presente agravo, a agravante, ora embargada, questiona a irregularidade da
apreensão do veículo objeto da lide – Caminhão
Marca: Ford, Modelo: Cargo 1119, Ano: 2016/2017, Placa OFE 9242.

Ao passo que no citado RAI n. 1022889-45.2023.8.11.0000, julgado pela Primeira Câmara de Direito Privado, o objeto do recurso é o veículo “
Caminhão M BENZ L 1620, 6X2 3E DIESEL, Ano 2009, PLACA IAJ8E68, RENAVAN 00150729707, CHASSI 9BM6953049B662059, garantia fiduciária referente a Cédula de Crédito Bancário/Contrato de Alienação Fiduciária n.º C01834370-4”,

logo, contratos distintos.

Assim não há que se falar em decisões conflitantes.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024